Tribunal: TJDFT
Processo: 0703750-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento individual de sentença autuado sob o no 0708435-32.2019.8.07.0018, indeferiu a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, afirma que o artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil estabelece a fixação de honorários no cumprimento de sentença. Acrescenta que o entendimento consolidado na Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública ainda que a execução individual de sentença não tenha sido embargada. Discorre sobre sua legitimidade e sobre o caráter alimentar da verba. Busca, liminarmente, a fixação dos honorários no equivalente a até 20% do proveito econômico a ser obtido, o que pretende ver confirmado no mérito. Comprovante de recolhimento das custas no id 14350214. Por intermédio do despacho de id 14394291, determinou-se a apresentação de documentos obrigatórios. Em resposta, a parte juntou a petição e documentos de id 14556869 e seguintes. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A situação tratada nos autos foi decidida pelo c. Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos. Entendeu a mencionada Corte, por ocasião do julgamento do REsp no 1.648.238/RS, que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrentes de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. Para exata compreensão, colaciona-se ementa do julgado: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. MUDANÇA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 345 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a controvérsia relativa à condenação em honorários advocatícios na execução não embargada é de natureza infraconstitucional. 2. Sob a égide do CPC/1973, esta Corte de Justiça pacificou a orientação de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas (Súmula 345), afastando, portanto, a aplicação do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997. 3. A exegese do art. 85, § 7o, do CPC/2015, se feita sem se ponderar o contexto que ensejou a instauração do procedimento de cumprimento de sentença, gerará as mesmas distorções então ocasionadas pela interpretação literal do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997 e que somente vieram a ser corrigidas com a edição da Súmula 345 do STJ. 4. A interpretação que deve ser dada ao referido dispositivo é a de que, nos casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a relação jurídica existente entre as partes esteja concluída desde a ação ordinária, não caberá a condenação em honorários advocatícios se não houver a apresentação de impugnação, uma vez que o cumprimento de sentença é decorrência lógica do mesmo processo cognitivo. 5. O procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que ajuizado em litisconsórcio, quando almeja a satisfação de direito reconhecido em sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, não pode receber o mesmo tratamento pertinente a um procedimento de cumprimento comum, uma vez que traz consigo a discussão de nova relação jurídica, e a existência e a liquidez do direito dela decorrente serão objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado. 6. Hipótese em que o procedimento de cumprimento de sentença pressupõe cognição exauriente - a despeito do nome a ele dado, que induz à indevida compreensão de se estar diante de mera fase de execução -, sendo indispensável a contratação de advogado, uma vez que é necessária a identificação da titularidade do exequente em relação ao direito pleiteado, promovendo-se a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, o que torna induvidoso o conteúdo cognitivo dessa execução específica. 7. Não houve mudança no ordenamento jurídico, uma vez que o art. 85, § 7o, do CPC/2015 reproduz basicamente o teor normativo contido no art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997, em relação ao qual o entendimento desta Corte, já consagrado, é no sentido de afastar a aplicação do aludido comando nas execuções individuais, ainda que promovidas em litisconsórcio, do julgado proferido em sede de ação coletiva lato sensu, ação civil pública ou ação de classe. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio." 9. Recurso especial desprovido, com majoração da verba honorária. (REsp 1648238/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018) (grifou-se) Portanto, a tese fixada sob o regime dos recursos repetitivos é de observância obrigatória, de modo que se verifica a probabilidade do direito pleiteada pelo agravante. Por outro lado, a imediata produção dos efeitos da decisão que afastou a fixação de honorários tem aptidão para causar dano grave ao patrono, justificando-se a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento do feito até o julgamento colegiado. Comunique-se o d. juízo singular. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 02 de março de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator